Tribunal: STF
Processo: ARE 1538539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 337-A, I E II, CP. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTORIA. MATERIALIDADE. PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. 1. Há nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar a materialidade, autoria e o elemento subjetivo exigidos para a prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária, previsto no art. 337-A, I e II, do CP. 2. Deve ser mantido o patamar fixado na sentença, quando não há razão para que sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, estabelecidas no art. 59 do CP. 3. Apelações do réu e do Ministério Público Federal a que se nega provimento. 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.  



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    [...]



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante requer “seja conhecido e provido este recurso para afastar a OMISSÃO existente no acórdão combatido, com relação a natureza jurídica do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 337-A do CP, para que seja DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL DE Nº 0016878-96.2018.4.01.330, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).  



    Além disso, consignou-se que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    Anoto que a matéria relativa à natureza jurídica do crime de sonegação fiscal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, tratando-se de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Com efeito, 



    a matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. (ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de março de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente